Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por LUCICLEIDE ALVES PIMENTA, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando ao fornecimento do medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS), registrado na ANVISA, porém não inserido na política pública do SUS. A decisão agravada assim fez constar, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCICLEIDE ALVES PIMENTA, representada por seu filho e curador ALEXANDRE AUGUSTO PIMENTA ABADE (termo de curatela ID 216784725), para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco RIOCIGUAT (ADEMPAS), registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Autos relatados na decisão ID 217145763 que fixou competência e determinou a emenda da inicial para (I) sanar o vício quanto à cumulação indevida de pedidos, excluindo os pedidos de indenização; (II) comprovar a negativa administrativa do Distrito Federal; (III) apresentar prescrição médica recente e (IV) comprovar a hipossuficiência alegada ou pagar as custas. Em emenda a inicial, a parte autora (I) apresentou nova petição inicial íntegra e substitutiva da petição inicial anterior, excluindo os pedidos de indenização; (II) juntou negativa de dispensação administrativa e prescrição médica atuais, ID’s 223789409 e 223789412; (III) comprovou o recolhimento das custas judiciais, ID’s 223789413 e 223789415. 1 _ recebo a emenda a inicial I _ DO RELATÓRIO Narra a parte autora, de 79 anos, que (I) recebeu diagnóstico de diagnosticada com HIPERTENSÃO PULMONAR SECUNDARIA A TROMBOEMBOLIA PULMONAR CRÔNICA; (II) a médica Raquel Melo Nunes de Carvalho (CRM-DF 12609), especialista em pneumologia, prescreveu tratamento com o medicamento requerido; (III) "realizou os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica suficiente: Sildenafila 20mg, Bosentana 62,5mg e 125mg, evoluindo com piora clínica e persistência de hipertensão pulmonar com resistência vascular aumentada e sobrecarga cardíaca."; (IV) o Núcleo de Apoio ao Técnico ao Judiciário em demandas da saúde (NATJUS) apresentou Nota Técnica favorável ao fornecimento do tratamento medicamentoso ora vindicado em casos clínicos semelhantes. Sustenta, ainda, que preenche os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ. Fundamenta sua pretensão na Constituição Brasileira, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei Federal n. 8.080/1990 e na jurisprudência. Postula, por fim: a) A concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Autora, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPIS), nos termos da prescrição médica apresentada, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do Réu, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; b) a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a elaboração de Nota Técnica sobre o caso, pelo NATJUS/TJDFT; c) a citação do Réu, na pessoa do seu representante legal, para que apresente resposta no prazo legal; d) a integral procedência do pedido, confirmando-se eventual tutela de urgência, ou que concomitantemente a conceda, caso isso não tenha ocorrido, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Autora tratamento de saúde com o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPIS), nos termos da prescrição médica apresentada, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do Réu, e a subsequente expedição de alvará de levantamento ou realização de transferência bancária, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial; e) a condenação do Réu ao pagamento de custas e honorários de sucumbência; f) Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marlúcio Lustosa Bonfim, inscrito na OAB/DF sob o n.o 26.021, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, parágrafo 2o do CPC. Atribui à causa o valor de R$ R$ 12.950,00 (doze mil e novecentos e cinquenta reais). Com a inicial vieram os documentos. Decisões de declínio de competência ID's 216800542, 216923866 e 217091789. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA RIOCIGUAT (ADEMPAS), que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 223789412 – pag. 3, com custo anual estimado em R$ 225.191,88. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3879 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3879.pdf/view) e 3754 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3754.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Nesse sentido, as Notas Técnicas anteriormente citadas esclarecem que “A CONITEC, em sua 105a reunião ordinária de 10 de fevereiro de 2022, emitiu um relatório definitivo de recomendação de não incorporação do riociguate para Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC) inoperável, persistente ou recorrente após tratamento cirúrgico. Nesse relatório, manteve-se a posição de não incorporação do fármaco no âmbito do SUS, pois foram consideradas as incertezas quanto aos benefícios do riociguate para a indicação proposta; a sua razão de custo x efetividade incremental; e o seu impacto orçamentário estimado, além da ausência de contribuição que pudesse modificar a recomendação preliminar (PORTARIA SCTIE/MS No 24, DE 11 DE MARÇO DE 2022).”. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Custas recolhidas, ID 223789413 e 223789415. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Em suas razões recursais, a Agravante relata que foi diagnosticada com “HIPERTENSÃO PULMONAR SECUNDARIA A TROMBOEMBOLIA PULMONAR CRÔNICA”, que já realizou tratamentos disponíveis no SUS, porém sem eficácia terapêutica suficiente, evoluindo com piora clínica e persistência de hipertensão pulmonar com resistência vascular aumentada e sobrecarga cardíaca. Por esse motivo, lhe foi prescrito o uso do medicamento “RIOCIGUAT (ADEMPAS)”, sob o risco de agravamento de seu quadro de saúde, conforme documentação médica apresentada. Acresce que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), em casos similares, em que foi recomendado o uso do mesmo medicamento ora vindicado, apresentou Nota Técnica favorável. Sustenta, ademais, que preenche os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ, ressaltando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento adequado e o alto custo do fármaco indicado (R$ 11.780,00 em média), com o qual não consegue arcar. Fundamenta seu pleito na Constituição Brasileira, na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei Federal n. 8.080/1990 e na jurisprudência. Requer, ao final, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Conforme relatório médico acostado ao ID 223789412 (autos de origem), a Autora/Agravante apresenta diagnóstico de Hipertensão Arterial Pulmonar Tromboembólica Crônica – HPTEC (CID-10: 127.2), está em uso da medicação “sildenafila”, disponibilizada no SUS, mas sem sucesso para o controle da doença cujo prognóstico, segundo a médica assistente, é desfavorável, com um tempo médio de sobrevida, desde o diagnóstico, de 6,8 anos, considerando a existência de outras comorbidades que acometem a paciente e a ausência de uma intervenção imediata. Foi ressaltado que a doença tem alto risco de evolução fatal se não tratada, sendo recomendado o uso do fármaco “Riociguat (Adempas)”, com base em estudos clínicos que demonstraram melhora significativa na capacidade funcional, na qualidade de vida e na capacidade de exercício dos pacientes que se submeteram ao tratamento com o remédio em questão, modificando o curso clínico e funcional da doença que acomete a Agravante. Observa-se, então, do aludido laudo médico, que a Recorrente já foi submetida a outros tratamentos, sem sucesso, encontrando-se, pois, preenchido o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, sendo claro o parecer médico acerca da urgência e necessidade do uso imediato do medicamento prescrito. Ademais, conforme consta dos autos de origem, em litígios similares, o NATJUS já ofereceu Nota Técnica considerando a demanda justificada com ressalvas e com a observação de não se tratar de urgência/emergência. Nesse particular, convém esclarecer que o juiz não está obrigado a acolher na sua integralidade o parecer técnico do NATJUS para fundamentar suas decisões, caso convencido por outros meios probatórios, como na hipótese, acerca da urgência e da condição do paciente. Ressalto, nesse ponto, que a urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde da Agravante e do relatório médico acostado aos autos, que atesta o risco de piora da saúde da paciente. Além disso, a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e da documentação acostada. Anoto, ainda, que o alto custo do medicamento bem como a natureza paliativa do tratamento não afastam o direito à vida e à saúde, sobretudo se a Agravante preencheu os requisitos para a dispensação do medicamento, conforme o precedente vinculante. Portanto, ao contrário do Juízo a quo e a despeito da inexistência, até o momento, de manifestação do NATJUS no presente caso, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar recursal. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Agravante o medicamento RIOCIGUAT (ADEMPAS), por tempo indeterminado e conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais, sem embargo de posterior reavaliação da medida, na ocasião do julgamento do mérito recursal, após a apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator